Tribunal: TJPA
Processo: 0805874-34.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805874-34.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: BENEDITO CARLOS RIBEIRO GUTERRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.336.848, TEMA N° 1189, RELATIVO À MATÉRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO HÁ DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS. INSTRUMENTO JURÍDICO QUE NÃO É MEIO HÁBIL À UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, CONFORME SÚMULA Nº 343 DO STF E TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO RE N° 590809 – TEMA 136.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CPC.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1 – No caso, a Ação Rescisória foi proposta pelo Estado do Pará argumentando a violação literal de norma jurídica, na forma do artigo 966, inciso V do CPC, especificamente quanto à aplicação da prescrição bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, em detrimento do quinquídio disposto no Decreto 20.910/32, fixado no acórdão rescindendo.

2 - Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio.

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

4 – No caso concreto, ressalta-se a existência de controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, referente a interpretação de aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter admitido o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia, em relação a interpretação do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG.

6. Assim, por força do entendimento firmado na Súmula 343 do STF e da aplicação da Tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento no RE 590809 (Tema 136), com repercussão geral, conclui-se pela manifesta inadmissibilidade da presente ação rescisória. Contradição e omissão inexistentes.
Hipóteses do artigo 1.022 do CPC não configuradas.

7.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos e infringentes e finalidade de prequestionamento
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão (ID 14721295)
proferido pelo Colegiado da Seção de Direito Público que negou provimento ao recurso de Agravo Interno oposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial nos autos de
AÇÃO RESCISÓRIA,
ajuizada pelo recorrente em face de
BENEDITO CARLOS RIBEIRO GUTERRES
.

Em suas
razões recursais (id 19356787)
, o Estado do Pará argumenta a existência de omissão e contradição no Acórdão que tange ao prazo prescricional, defendendo a aplicação do prazo bienal para o ajuizamento de demanda e quinquenal em relação à contabilização da condenação, assim como, aduz a hierarquia das normas e a prevalência da norma constitucional sobre as demais.

Sustenta que a ação não tem o condão de desafiar a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal (STF) e nem a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 136, visto que o assunto da ação rescisória desafia o art. 7, inciso XXIX da Constituição Federal e desrespeita o Tema nº 608 do mesmo Tribunal, aduzindo que que deve ser aplicado o prazo prescricional bienal e não o quinquenal.

Argumenta a necessidade de aplicação do prazo bienal previsto no artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, a contar a partir do término da relação de trabalho para o ajuizamento da ação e o prazo quinquenal prescricional, aplicável referente às parcelas dos créditos devidos do pagamento de FGTS.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração, para reformar a decisão embargada, julgando-se procedente o pedido da inicial.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, considerando a
falta de intimação do requerido, não houve a tríade processual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

- DA DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL:

Inicialmente, no tocante ao pedido do agravante de suspensão da demanda, verifico que a pretensão não merece prosperar, tendo em vista que em consulta aos nos autos do processo n° 0801501-66.2017.814.0301, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça proferiu decisão, admitindo o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, qualificando-o como representativo da controvérsia, todavia, sem determinar a suspensão de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Ademais, em consulta ao Recurso Extraordinário n° 1405442 (Tema 1.189), verifica-se que o C. STF ainda não proferiu decisão de afetação, nos termos do artigo 1.037 do CPC, razões pelas quais indefiro o pedido de suspensão da demanda.

- DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS:

Analisando os embargos opostos, verifica-se que o Estado do Pará alega omissão no julgado, defendendo a incidência ao caso da prescrição bienal para o ajuizamento da ação de cobrança das parcelas à título de FGTS ajuizada pelo embargado, pugnando pela reforma do Acórdão embargado.

Em que pesem os argumentos do Embargante, registro que o recurso não comporta provimento, ante a inexistência da omissão apontada, considerando que a tese de prescrição bienal alegada pela Fazenda Pública, foi devidamente analisada na decisão embargada, constando expressamente os fundamentos para a aplicação da prescrição quinquenal, com base no artigo 1° do Decreto 20.910/32 e na jurisprudência do C. STF, C. STJ e desta Corte de Justiça sobre a matéria, afastando a alegação de incidência do prazo bienal para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS.

Sobre o tema, o art. 1.022 do CPC disciplina sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por oportuno, transcrevo o Acórdão embargado (id 15629682) para afastar a tese sustentada pelo embargante de omissão quanto a aplicação do prazo bienal para o ajuizamento da ação, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. ACORDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO NA PRESCRIÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. FUNDAMENTOS DA INICIAL QUANTO A VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA, ANTE A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL ENTABULADA NO ART. 7º, XXIX, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO À MATÉRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO HÁ DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS. INSTRUMENTO JURÍDICO QUE NÃO É MEIO HÁBIL À UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, CONFORME SÚMULA Nº 343 DO STF E TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO RE 590809 – TEMA 136. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1.1.
In casu
, a Ação Rescisória foi movida argumentando a violação literal de norma jurídica, especificamente quanto a aplicação da prescrição bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, em detrimento do quinquídio disposto no Decreto 20.910/32, fixado no acórdão rescindendo.

2. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter admitido o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público, ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia.

3. Neste ponto, por força do julgamento de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, Tema 136, proferida no RE 590809, e da Súmula 343 do STF, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

4. Agravo Interno conhecido, porém, improvido, para manter a decisão monocrática que decretou a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(grifei)

Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante pretende rediscutir a matéria que foi devidamente apreciada no V. Acórdão recorrido, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória, desta forma, foi mantida a condenação do embargante ao pagamento dos valores referente ao FGTS, proferida na ação de cobrança originária, decorrente a nulidade dos contratos do embargado, com observância à incidência do prazo prescricional quinquenal, tanto para o ajuizamento da ação quanto para a delimitação da condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas fundiárias.

Neste ponto, vale destacar a existência de manifestação expressa
na decisão embargada quanto à aplicação da prescrição quinquenal ao caso vertente, afastando a tese de prescrição bienal,
isto porque na hipótese,
a data do distrato
ocorreu em 02/04/2009
e o
embargado ajuizou a ação em 28/11/2013
, respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Assim, reitero o entendimento que a irresignação do embargante não merece prosperar, inexistindo a omissão apontada, assim como não há qualquer violação ao artigo 7°, XXIX da Constituição Federal, tendo em vista que o referido dispositivo constitucional se aplica às relações de trato celetista, o que não é o caso dos autos, que possui relação de natureza administrativa.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão com base na observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação, como sustentado pelo embargante, devendo ser aplicado o prazo quinquenal, com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.932/2010.

Nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, aplicável ao caso.

No tocante a prescrição, nos casos de FGTS, restou pacificado o entendimento pelo STF, em decisão com repercussão geral, no julgamento do ARE 709.212/DF, sendo fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX da Constituição Federal (Tema 608).

Assim, a respeito da aplicação do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (grifei)

No caso em tela, constata-se que o acórdão embargado se encontra de acordo com a orientação firmada pelo C. STF, conforme a ementa do recente julgamento, a seguir transcrito, no qual a Suprema Corte em caso idêntico ao dos autos, rejeitou a tese de prescrição bienal para o ajuizamento da ação na ação de cobrança de FGTS, mantendo o entendimento quanto a incidência da prescrição quinquenal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1215853 PA - PARÁ 0002629-70.2013.8.14.0051, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019)”

Assim, resta clara a orientação da Suprema Corte de que nos casos nas ações de cobrança de FGTS incide a parte inicial do art. 7º do inciso XXIX da Constituição Federal, sendo que a parte final é aplicável nas relações de trato celetista.

Pois bem. Conforme assentado na decisão ora impugnada, o julgado rescindendo não importou em violação ao prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, dado que foi observado o prazo prescricional quinquenal. Registre-se, na espécie ser inaplicável o prazo bienal previsto na norma citada, haja vista se tratar de relação jurídico-administrativa.

O dispositivo constitucional apontado pelo ente público agravante tem aplicabilidade nas hipóteses de relação de trabalho, sendo que, no caso concreto, discute-se uma relação jurídico-administrativa oriunda de admissão de servidor público mediante contrato temporário.

A matéria não foi objeto do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 709.212/DF, Tema 608/RG), mas ainda que tivesse sido acolhida, na forma consignada na inicial, de apreciação
obter dictum
, não teria força vinculante para obstar os fundamentos consignados no acórdão rescindendo, tendo em vista os fundamentos do acórdão e que tratou de relação celetista de funcionário do Banco do Brasil e não de vinculo jurídico administrativo de servidor público temporário, na forma dos precedentes jurisprudenciais paradigmáticos do acórdão rescindendo.

O próprio julgado paradigma assentou que
“à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”
.

Portanto, considerando que na presente demanda a controvérsia advém de pedido de pagamentos de verbas fundiárias (FGTS) decorrentes de vínculo de contrato temporário, a relação possui natureza administrativa, conforme a jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça, se adequando a orientação da Suprema Corte, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCURSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO RE 590809, TEMA: 136, ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
In casu o acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 343 do STF
: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’, além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada." (TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0802378-94.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/09/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008255-05.2013.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTADA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. ACOLHIDA. NECESSIDADE INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO. TEMA QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição bienal e quanto à aplicação da tese jurídica firmada no tema 731 do STJ.

2. O acórdão embargado expressamente rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, inexistindo omissão quanto a este ponto. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade.

3. Ao decidir pela incidência do Tema 905 do STJ para a definição do índice aplicável à correção monetária, a decisão não expôs os motivos que levaram à conclusão pela inaplicabilidade do Tema 731 do STJ. Necessidade de manifestação sobre a matéria.

4. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com o Tema 731 do STJ. Manutenção do índice aplicado no acórdão.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integração do julgado, sem efeitos infringentes. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800503-03.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”

No mesmo sentido, cito os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicação da norma especial do Decreto n.º 20.910/32 e que deveria prevalecer sobre a norma geral, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS
. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ. RESP 1.496.334 – TO. Rel.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1
. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: ‘
A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932’. Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.
3. Recurso especial provido.”

(REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)”

Assim, a pretensão do Estado do Pará em ter reconhecida a aplicabilidade da prescrição bienal em detrimento do quinquídio do Decreto 20.910/32, com base no ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, não merece prosperar, posto que, ao contrário da razões tecidas, Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a aplicação do prazo bienal, mas reforçou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Ademais, cabe destacar que em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal admitiu o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde e será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Todavia, ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia em questão.

Neste ponto, vale mencionar que de acordo com jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a existência de vínculo jurídico administrativo de servidor temporário, descabe a rescisória na espécie, por existência de divergência de interpretação, que autoriza a aplicação da Súmula 343 do STF, in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Em julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, Tema 136, proferida no RE 590809, restou decidido que a ação rescisória não é meio hábil à uniformização da jurisprudência e deve ser aplicada a Sumula n° 343, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade.

Na mesma linha de entendimento, destaco os precedentes desta E. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCURSSÃO GERAL NO RE N.o 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ART. 7º, INCISO XXIX, DA CF. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO RE 590809, TEMA: 136, ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

In casu
o acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não defin (11509507, 11509507, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-11-07)

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA. RE 1.336.848/PA, SOB SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.189). AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO ACERCA DA CONTROVÉRSIA EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese penso estar diante de um conflito aparente de normas (Decreto no 20.910/32 x Constituição da República/88) devendo ser dirimido em prol da aplicação da norma constitucional.

2. A Primeira Turma do STJ em recentíssima decisão (REsp 1841538/AM) se posicionou de forma absolutamente clara acerca da aplicação da tese fixada no Tema 608/STF, asseverando que a mesma não se restringe aos litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado.

3. O Supremo Tribunal Federal recentemente admitiu o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde exatamente será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

4. Significa a uma só tempo que ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia em questão, bem como a inaplicabilidade ao caso vertente do julgado turmário apontado pela agravante Apelação conhecida e provida.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(Ação Rescisória no 0801155-09.2021.8.14.0000 Relator Mairton Marques Carneiro, julgado em 18/11/2022)”

Assim, conclui-se que o acórdão embargado deu interpretação razoável ao dispositivo aplicado, face a existência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a favor da tese defendida no aresto rescindendo de aplicação do prazo quinquenal, na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Em assim sendo, não merece reparo o Acórdão embargado, vez que foi adotada uma das interpretações possíveis de abstrair-se das normas que fundamentaram a(o) decisão/acordão rescindenda(o) e há jurisprudência de acordo com o posicionamento adotado, ensejando a inadmissibilidade da presente ação rescisória, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal proferido na Súmula nº 343 do STF e na tese de repercussão geral, Tema 136, definida no julgamento do RE 590809 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, tendo a decisão embargada analisado amplamente a questão sobre a aplicação do prazo prescricional quinquenal, restando inaplicável o prazo bienal para o ajuizamento da ação de cobrança, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

No mais, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Por fim,
quanto à alegação de que haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados pela embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Nesse sentido, o art. 1.025 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
inclusive para fins de prequestionamento
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/07/2024